Tribunal: TJBA
Processo: 8047200-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047200-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS BARRETO DE SOUZA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. PREJUDICIALIDADE POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que indeferiu o pedido de liberação de valor incontroverso em sede de cumprimento definitivo de sentença, sob o fundamento de que a interposição de agravo interno teria convertido a execução definitiva em provisória. A análise do presente recurso foi realizada simultaneamente ao julgamento do Agravo de Instrumento nº 8016637-98.2025.8.05.0000, interposto pela parte adversa, o qual trata da mesma matéria de fundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do julgamento de recurso conexo e anterior que versa sobre a mesma matéria – liberação de valor incontroverso em cumprimento definitivo de sentença –, subsiste interesse recursal no presente agravo de instrumento ou se houve perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prejudicialidade do recurso quando sua apreciação se torna inútil em razão do julgamento de outro recurso conexo que resolve integralmente a controvérsia jurídica.

No caso concreto, o Agravo de Instrumento nº 8016637-98.2025.8.05.0000, interposto anteriormente pela executada/agravada, impugnou decisão que determinou a liberação do valor incontroverso, sendo essa a matéria também debatida no presente recurso.

A decisão recorrida neste agravo (ID 513462716) foi proferida posteriormente e com base em cautela processual, não alterando substancialmente a matéria já definida no julgamento do recurso conexo.

A jurisprudência reconhece que, decidida a controvérsia em recurso anterior conexo, resta prejudicado o exame do recurso subsequente por ausência superveniente de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A apreciação de agravo de instrumento que versa sobre matéria já decidida em recurso conexo anteriormente julgado torna-se prejudicada por perda superveniente do objeto.

O interesse recursal desaparece quando a decisão impugnada é superada por pronunciamento judicial posterior e definitivo em outro recurso sobre a mesma controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 996, 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS, AI nº 51459975020228217000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, 20ª Câmara Cível, j. 02.08.2023;
TJ-MG, Apelação Cível nº 0001875-08.2017.8.13.0281, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 22.03.2024;
TJ-RS, AI nº 52090267420228217000, Rel. Des. Francesco Conti, 4ª Câmara Cível, j. 24.04.2023.